Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS – DETERMINAÇÃO PARA PENHORA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL – POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES -

ARTIGO 789 E 835, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto.

De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Ademais, o
devedor deve responder com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÕES LTDA
,
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
,

em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 1025573-82.2021.8.11.0041
, ajuizada por
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e THYAGO RIBEIRO ROCHA,
ora agravados, que
deferiu
a penhora DAS COTAS
empresariais
da empresa ROVEMA ENERGIA S/A - CNPJ nº07.290.082/0001-03 -, pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, bem como penhora dos dividendos ou que qualquer tipo de transferência\crédito da ROVEMA ENERGIA S/A. em favor dos Acionistas/executados.

Em suma
,
aduzem os agravantes que a decisão recorrida é extremamente genérica ao determina
r
a penhora das quotas societárias, sem justificar os motivos pelos quais alterou a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC/15.

Ponderam que é imprescindível que se demonstrasse, no caso concreto, os motivos pelos quais se observou que a penhora de determinado bem atende ao maior interesse do credor e, ao mesmo tempo, a menor onerosidade possível do devedor.

Ainda, que dentre todas as possibilidades de penhora previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil, especialmente menos onerosas ao devedor, o magistrado singular elegeu a mais complicada, onerosa e gravosa, sem qualquer justificativa, suscetível, inclusive, de nulidade da decisão por violação ao artigo 1.026 do Código Civil.

Informam adiante que o dispositivo acima mencionado prevê como excepcional a penhora de quotas sociais de pessoa jurídica, que pode ocorrer somente quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução e, sobretudo, da conservação da empresa.

Reafirma ainda que a determinação do juízo de origem nega vigência ao artigo 1.026 do Código Civil, razão pela qual a sua reforma é impositiva, de modo a se exigir do credor a insuficiência de outros bens do devedor passíveis de penhora.

Enfatizam também que alinhado à disposição do artigo 1.026 do Código Civil, o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a penhora, perpassando-se por títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, veículos de via terrestre, bens imóveis, bem móveis em geral, assim, na sua concepção, é necessário esgotar todas as medidas possíveis para a localização de bens do devedor antes da penhora ora realizada.

No mais,
asseveram que em situação idêntica destes autos, em que houve deferimento
de quotas sociais/ações de pessoas jurídicas das quais os agravantes são sócios, sem o esgotamento dos meios de localização de outros bens dos devedores, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que devia ser provido parcialmente o Recurso Especial, de modo a devolver ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso a análise da questão à luz da jurisprudência daquela Corte Superior de que a penhora sobre as quotas de sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor.

Por fim,
pugna pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento final do presente recurso
, e no mérito provimento do recurso
para: a) reconhecer a nulidade da decisão agravada, nas formas da fundamentação do item 3.1. acima; e, caso assim não se entenda; b) reformar a decisão de origem, indeferindo-se o pedido de penhora de quotas da sociedade empresária bem como dos dividendos e de transferência/crédito da ROVEMA ENERGIA S.A. em favor dos acionistas/agravantes.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 199624698
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 200687720
.

As contrarrazões viram no
ID nº 203073168
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular da
J
u
íza
de Direito
S
inii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
:

“
Vistos etc.

Cumpra-se o decisório retro, expedindo-se os competentes alvarás.

Diante dos documentos novos colacionados e demonstra a interligação,deferido a PENHORA DAS COTAS EMPRESARIAIS da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, CNPJ nº07.290.082/0001-03 pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, bem comopenhora dos dividendos ou que qualquer tipo de transferência\crédito da ROVEMA ENERGIA S/A. em favor dos Acionistas/executados.

Expeça-se Ofício ao Registro Público de Empresa Mercantis, localizada na Junta Comercial do Estado de Rondônia/JUCER, situada à Av. Pinheiro Machado, 326, Bairro Caiari, Porto Velho, RO, CEP 76801000, para que seja averbado no CNPJ da empresa a penhora na quota social pertencente aos Executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

S
ini
i
Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito em Substituição Legal
”

Pois bem

Após detida análise nos autos principais na origem, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se
constata
motivos
para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
ainda que
a execução
seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, recusar bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.

Vale lembra ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei nº 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando à morosidade processual.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015
não tem caráter absoluto
, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da
menor onerosidade da execução também não é absoluto
, devendo ser observado em consonância com o
princípio da efetividade da execução
, preservando-se o interesse do credor
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
).
Grifei
.

Aliás, o próprio
§ 1º do artigo 835 do CPC/15
, é enfático ao definir:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente,
a seguinte ordem:

(...)

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Desse modo, mostra
-se
pertinente o pedido da exequente na busca da satisfação de seu crédito, seja porque o juízo não se encontra garantido, seja porque o pedido de penhora das
cotas sociais
encontra previsão legal no ordenamento jurídico.

Ademais, pelo que dispõe o artigo 789, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações:

“Art. 789
.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Aliás, a decisão recorrida
vai
ao encontro de outras decisões deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS - PEDIDO DE PESQUISA AO CCS-BACEN – MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO - PENHORA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL – POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. A consulta BACEN CCS mostra-se como mais um meio disponibilizado ao Poder Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o montante executado, devendo ser deferido para o fim de auxiliar o desenvolvimento da execução na busca de ativos e/ou investimentos em nome do devedor, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo. Se o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC/15, é válida a penhora de cotas de capital social pertencentes ao executado, por dívida particular (art. 835, IX, do CPC/15).
(TJ-MT, N.U 1025541-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ -
AgInt
no
AREsp
1786373/DF). Fracassada a tentativa de penhora on-line via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora. Se a executada entende que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade deve indicá-los ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens. A possível violação de direitos dos sócios somente a esses interessa, não podendo a empresa executada perseguir eventual direito alheio em nome próprio.”
(TJ-MT, N.U 1003595-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO. Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da
affectio

societatis
. Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020688-51.2021.8.11.0000, Relatório: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/02/2022,
publ
. no DJE 16/02/2022)

Ainda do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024